Tribunal: CARF
Processo: 10860.901265/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição. O art. 150, § 4o, do CTN regulamenta o prazo decadencial para a homologação do lançamento, não se podendo confundir lançamento com pedido de ressarcimento. O artigo 74 da Lei no 9.430/96 cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA. MERCADO INTERNO. COEFICIENTE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. RECEITA DE ATOS COOPERATIVOS.
No cálculo do rateio proporcional da receita bruta auferida pela pessoa jurídica, para a determinação dos créditos descontados de insumos utilizados na produção dos bens vendidos no mercado interno, cujas vendas, parte está sujeita ao pagamento das contribuições pelo regime não cumulativo e parte à isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, a receita decorrente de atos cooperativos deve ser incluída no total da receita bruta.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA E NÃO INCIDÊNCIA. ATO COOPERATIVO.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, consignou que é devida a incidência de PIS/COFINS sobre os negócios jurídicos praticados pela cooperativa com terceiros. Por sua vez, o STJ, nos REsp no 1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou entendimento que não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos. Assim, apenas os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se submetem à incidência das contribuições.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/11/2009. (Acórdão no 9303-010.814)
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901265/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.172 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Restituição. O art. 150, § 4o, do CTN regulamenta o prazo decadencial para a
homologação do lançamento, não se podendo confundir lançamento com
pedido de ressarcimento. O artigo 74 da Lei no 9.430/96 cuida de prazo para
homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação
de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA. MERCADO INTERNO.
COEFICIENTE.
CRÉDITOS.
APURAÇÃO.
RECEITA
DE
ATOS
COOPERATIVOS.
No cálculo do rateio proporcional da receita bruta auferida pela pessoa jurídica,
para a determinação dos créditos descontados de insumos utilizados na
produção dos bens vendidos no mercado interno, cujas vendas, parte está
sujeita ao pagamento das contribuições pelo regime não cumulativo e parte à
isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, a receita decorrente de
atos cooperativos deve ser incluída no total da receita bruta.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA E
NÃO INCIDÊNCIA. ATO COOPERATIVO.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão
geral, consignou que é devida a incidência de PIS/COFINS sobre os negócios
jurídicos praticados pela cooperativa com terceiros. Por sua vez, o STJ, nos
REsp no 1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou entendimento que não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos.
Assim, apenas os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e os seus
cooperados não se submetem à incidência das contribuições.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901265/2014-64
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

período, não podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para
ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados neste período alcança
somente os pleitos formulados a partir de 01/11/2009. (Acórdão no 9303-
010.814)
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito (1) ao ressarcimento dos créditos vinculados às
operações enquadradas como atos cooperativos e (2) às exclusões legais da base de cálculo,
conforme rateio dos custos agregados que obedeça à proporção da não incidência sobre o ato
cooperativo e da tributação dos negócios jurídicos com terceiros. Vencido o Conselheiro Wagner
Mota Momesso de Oliveira, que negava provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
“Do Despacho Decisório.
Trata-se de Despacho Decisório no 090618219, emitido em 04/09/2014, que deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito relativo ao COFINS, quarto trimestre
de 2006 - 01/10/2006 a 31/12/2006, no valor de R$ 307.026,94, conforme demonstrado
no PERDCOMP no 40154.50821.110908.1.1.11-2083, reconhecendo o crédito no valor
de R$ 141.155,75.
O procedimento fiscal foi instaurado por força de decisão liminar da 1a. Vara Federal de
Taubaté no Mandado de Segurança no 0001353-35.2014.4.03.6121, por meio da qual foi
determinada a análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento de créditos do
Pis/Cofins (PERDCOMP), relacionados no Anexo 5 do TVF, transcrito abaixo:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Com amparo em Mandado de Procedimento Fiscal, realizou-se Auditoria Fiscal na
empresa em epígrafe, para o fim de analisar os pedidos de ressarcimento de créditos do
Pis e da Cofins relacionados no mencionado Anexo 5 ao Termo de Verificação Fiscal,
conforme relatado pela Autoridade Fiscal em apertada síntese:
A interessada é Cooperativa de Produção Agropecuária (NAT JUR: 214-3
COOPERATIVA) que se dedica à produção e comercialização de leite e seus derivados,
produtos esses fabricados a partir do leite adquirido de seus cooperados. Dentre os
produtos fabricados pela interessada, são tributados à alíquota zero (0%) pelo Pis/Cofins
o leite e queijo.
Além disso, parte da receita auferida pela interessada se refere à revenda de produtos a
seus cooperados e a terceiros não cooperados, tais como milho, farelo, defensivos
agrícolas, vacinas e outros produtos por eles empregados na produção de leite.
Análise preliminar das informações fiscais prestadas pela interessada (Dacon e arquivos
no formato do ADE 25 transmitidos ao Sped) indicou que o Pis e a Cofins foram
apurados pelo regime de incidência não-cumulativa, e que os saldos credores dessas
contribuições acumulados decorrem de vendas tributadas à alíquota zero (0%), por força
do disposto nos incisos XI e XII do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 e
dos benefícios fiscais para as cooperativas de produção, agropecuária previstos no art.
11 na IN (SRF) no 635/2006.
Em diligência realizada na sede da fiscalizada, a interessada foi intimada a apresentar
alguns documentos/elementos (relacionados nos itens 1 a 4 do Relatório Fiscal), entre
eles diversas informações sobre a apuração do Pis e da Cofins referentes ao período de
2005 a 2007.
Apuração dos créditos incentivados.
Como se sabe, o Dacon consiste no demonstrativo de apuração do Pis e da Cofins,
obrigação acessória por meio da qual são prestadas diversas informações necessárias à
apuração dessas contribuições, tais como totais de créditos apurados em cada mês,
segregados segundo grupos indicados nesse demonstrativo; valores totais de receita de
venda, agrupadas segundo a incidência dessas contribuições; informações sobre os
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

valores mensais de cada espécie de crédito apurado, a parcela utilizada como desconto
(abatimento) dos valores devidos pelas vendas realizadas, e seus saldos inicial e final.
Verificou-se que a interessada informou nas Fichas 06A e 16A dos Dacon referentes aos
meses 01/2006 a 12/2007, somente sob a coluna “Vinculados à Receita Não tributada
no Mercado Interno”, os valores das operações que geraram crédito do Pis e da Cofins,
embora produza e comercialize produtos tributados pelo Pis/Cofins, conforme se
verifica nas planilhas que apresentou.
Dessa forma, deixou de preencher a coluna “Vinculados à Receita Tributada no
Mercado Interno” com valor das operações que geraram direito ao crédito.
Sustentou a interessada em suas respostas à Fiscalização, que todas as operações da
cooperativa ocorrem sem incidência das contribuições consoante o ato cooperativo
conceituado no art. 79 da Lei no 5.764/71.
Todavia, divergiu desse entendimento a Fiscalização, explicando que a segregação de
créditos do Pis e da Cofins deve seguir a lógica da alíquota prevista para o produto,
independentemente de haver ou não redução da base de cálculo, em função das
exclusões previstas para as cooperativas. Ademais, acrescentou que a redução prevista
não torna nulo o valor da base de cálculo dos produtos tributados.
Neste sentido, a fim de apurar especificamente os créditos vinculados aos produtos
tributados à alíquota zero (0%) solicitou-se à interessada informar a parcela mensal dos
créditos do Pis e da Cofins referentes a insumos aplicados na produção de produtos
tributados por essas contribuições, e a parcela mensal dos créditos referente a insumos
aplicados na fabricação de produtos desonerados dessas contribuições (isentos, alíquota
0%, NT, suspenso).
Em resposta, a interessada apresentou a planilha intitulada “CÁLCULO DOS BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS NA PROPORÇÃO DA VENDA DE PRODUTOS
TRIBUTADOS E NÃO TRIBUTADOS”.
A partir da base de cálculo dos créditos declarados nos Dacon, elaborou-se o Anexo 1
ao TVF, por meio do qual apurou-se a parcela do crédito vinculada à receita
desonerada do Pis/Cofins. Nesse cálculo, excluiu-se da base de cálculo dos créditos a
parcela referente à aquisição de produtos para revenda e a parcela referente à devolução
de vendas (linha 12 das Fichas 06A/16A ou 06/12).
Feitas essas exclusões, apurou-se o resultado mostrado na coluna “d”, sobre o qual
aplicou-se o percentual de custos referentes aos insumos aplicados nos produtos
desonerados do Pis/Cofins, segundo informou a interessada, coluna “e”. Ao final,
apurou-se o valor dos créditos incentivados do Pis/Cofins, ou seja, créditos
vinculados às operações desoneradas dessas contribuições (colunas “g” e “h”).
Apuração das exclusões da base de cálculo do Pis e da Cofins.
A interessada apresentou planilha denominada “DADOS PARA APURAÇÃO DOS
DÉBITOS DE PIS E COFINS”, na qual detalha a apuração dos referidos débitos, a
partir das receitas auferidas pela cooperativa, dos custos agregados aos produtos dos
cooperados e do valor do leite que adquire de seus associados (cooperados).
Pela análise dessa planilha, verificou-se que a interessada excluiu da base de cálculo do
Pis e da Cofins referente aos produtos tributados a totalidade do custo agregado aos
produtos que fabrica e o valor total do leite que repassa a seus cooperados.
Todavia, divergiu a Fiscalização, esclarecendo que tal apuração não pode ser
considerada correta, pois o art. 11 da IN (SRF) no 635/2006, determina o que deve ser
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

excluído da base de cálculo do Pis e da Cofins, sendo certo que tal exclusão pressupõe
que tais valores estejam incluídos na referida base de incidência.
A Autoridade Fiscal ponderou que se tais custos e repasses se referem tanto a produtos
tributados quanto a produtos não tributados (alíquota zero, isentos e NT), não há que se
falar na exclusão do valor total somente da base de cálculo dos produtos tributados.
Por essa razão, solicitou-se da interessada a apresentação de memória de cálculo
referente à apropriação desses valores aos produtos tributados e aos não tributados, tal
como consta no item 1 do Termo de Constatação e de Início de Procedimento Fiscal.
Em resposta, a interessada apresentou a planilha denominada “CÁLCULO DAS
EXCLUSÕES DO ATO COOPERATIVO PROPORCIONAL A TRIBUTAÇÃO DA
RECEITA”, anexo, por meio das quais prestou as informações solicitadas.
A partir dessas informações, elaborou-se o Anexo 2, no qual calculou-se o valor das
exclusões da base de cálculo dos produtos tributados, tendo sido o resultado das
exclusões mostrado na coluna “r” – valores esses que coincidem com os apresentados
na planilha da interessada.
Apuração da Base de Cálculo do Pis/Cofins.
Apuradas as exclusões, elaborou-se o Anexo 3, por meio do qual apurou-se a base de
cálculo do Pis e da Cofins, a partir das receitas de vendas de produtos tributados, das
revendas de mercadorias a não cooperados e da receita de aluguel, tendo sido o
resultado apresentado na coluna “v”, e o valor das contribuições, nas colunas
subseqüentes (“dp” e “dc”).
Apuração dos Créditos a serem Ressarcidos.
A fim de apurar o saldo de créditos do Pis e da Cofins, elaborou-se o Anexo 4, por meio
do qual foi feito o confronto dos créditos totais destas contribuições, calculados a partir
da base de cálculo dos créditos declarada em Dacon (excluídas as devoluções de vendas,
pelos motivos expostos acima) e dos débitos dessas contribuições apurados no Anexo 3,
tendo sido o saldo mostrado nas colunas “sp” (saldo de crédito do PIS) e “sc” (saldo de
crédito de COFINS).
Pelo confronto entre os valores mostrados nessas colunas e os créditos incentivados
apurados no Anexo 1, mostrados, respectivamente, nas colunas “g” (créditos
incentivados do PIS) e “h” (créditos incentivados da COFINS), verifica-se que os
primeiros (“sc” e “sp”) superam os últimos “g” e “h”, sendo que por essa razão, conclui-
se que todo o crédito incentivado apurado no Anexo 1 pode ser ressarcido à interessada.
Ressarcimento do Crédito Presumido do Pis/Cofins.
A interessada apresentou a planilha denominada “DEMONSTRATIVO DO SALDO
DO CRÉDITO PRESUMIDO ATIVIDADES AGROINDUSTRAIS COMPUTADO
NAS PER/DCOMP DO 2o. TRIMESTRE DE 2005”, em anexo, por meio da qual
informa a parcela do valor a ressarcir correspondente ao referido benefício (crédito
presumido do Pis e da Cofins), previsto na Lei no 10.925/2004, incluído nos
PERDCOMP referentes ao 2o trimestre/2005.
Cabe esclarecer, por oportuno, que no Dacon referente ao 1o. trimestre/2005, o crédito
presumido da atividade agroindustrial é registrado, mantido na escrita e integra o valor
do pedido de ressarcimento referente ao 2o trimestre/2005. Já nos Dacons referentes ao
2o trimestre/2005 em diante, o valor do crédito presumido é registrado na linha
correspondente (Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais), e estornado na linha
referente a ajustes ((-)Ajustes Negativos de Créditos).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Conforme se conclui da leitura do “caput” do artigo 8o da Lei no 10.925/04, o crédito
presumido apurado pelo contribuinte somente poderá ser deduzido da COFINS apurada
em cada período de apuração.
Apesar de a “contrario sensu” do dispositivo legal citado ficar evidenciado que o
contribuinte não pode utilizar aquele crédito com fins de ressarcimento/compensação, a
IN-SRF no 660/06 trouxe mais luz à questão ao reafirmar que o crédito presumido da
COFINS não poderia ser objeto de compensação ou ressarcimento.
O CARF tem igual entendimento conforme se verifica no acórdão 203-13.259, sessão
de 04/09/08.
Diante do acima exposto, entendeu a Autoridade Fiscal que o valor do crédito
presumido não poderia ser ressarcido.
Resumo dos créditos a serem ressarcidos.
Apresentou-se no Anexo 5 o valor dos créditos do Pis e da Cofins referentes ao período
de 04/2005 a 12/2007 pleiteados pela interessada por meio dos PERDCOMP ali
relacionados e o valor dos créditos a ressarcir reconhecidos como legítimos pela
Fiscalização.
Pode-se observar que todo o crédito a ser ressarcido à interessada constante no Anexo 5
é exatamente o valor que já tinha sido calculado no Anexo I, relativamente os valores de
crédito incentivado, já que os valores postulados a título de créditos presumidos não
foram aceitos pela Fiscalização.
Cientificada do despacho decisório em 13/11/2014, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, alegando os fundamentos de fato e de direito
sintetizados a seguir:
1.Dos fatos
A Impugnante é sociedade cooperativa que objetiva promover o estímulo, o
desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades sociais e econômicas de
natureza comum, conforme se extrai de seus estatutos sociais.
Como se pode verificar nas declarações de obrigação acessória transmitidas para a
Receita Federal do Brasil, a Impugnante é optante do Lucro Real que, a partir de agosto
de 2004, subsumiu-se ao regime não cumulativo de recolhimento do PIS – Programa de
Integração Social e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social, instituído pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, e
modificações posteriores.
Na consecução de seus objetivos a Impugnante industrializa e comercializa a produção
de seus associados/cooperados, e, em face da sistemática da não cumulativa de
recolhimento das contribuições, nos termos da legislação específica, passou a ser
legítima detentora do direito de créditos sobre aquisições de insumos utilizados no
desempenho de suas atividades.
Diante disso, a Impugnante efetuou pedidos de ressarcimento dos saldos credores de
PIS e COFINS, acumulados em decorrência das vendas efetuadas com suspensão,
isenção, não incidência ou alíquota zero.
Todavia, ao analisar o pleito de ressarcimento da Impugnante, a autoridade fiscal não
concordou com alguns critérios de cálculo, fazendo ajustes na apuração do PIS e
COFINS a luz do seu entendimento e concluindo por deferir parcialmente os pedidos de
ressarcimento.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Contudo, com o devido respeito, não há como concordar com o entendimento exarado
pela ilustre autoridade fiscalizadora, razão pela qual merece reformas a decisão
proferida nos autos deste processo administrativo.
2. Da decisão
Quando da análise da apuração das contribuições para o PIS e a COFINS apresentada
pela Impugnante nas DACON referentes a cada período de apuração, o agente
fiscalizador em seu Relatório Fiscal de Auditoria do Crédito que contemplou os anos de
2005 a 2007, apontou as seguintes inconsistências e ajustes necessários no cálculo da
Impugnante:
a)O agente fiscalizador entendeu que os critérios de rateio do crédito empregados nas
DACON elaboradas pela Impugnante não estão coerentes. Diante desse entendimento
recalculou os percentuais de rateio aumentando a proporção das receitas tributadas e
diminuindo a proporção das receitas não tributadas. Consequentemente, o crédito
vinculado a receita não tributada diminuiu significativamente, passando para a coluna
de créditos vinculados a receita tributada da DACON, os quais segundo seu
entendimento, não são passíveis de ressarcimento;
b)Argumentou que no caso específico da Impugnante, somente geram direito a crédito
os insumos empregados na fabricação de leite e de queijos. Segundo esse entendimento,
glosou os créditos apropriados sobre as mercadorias adquiridas para revenda;
c)Glosou o crédito referente aos insumos de produção proporcional a receita de
produtos tributados mesmo que a operação seja sem incidência das contribuições;
d)Recalculou as exclusões da base de cálculo das contribuições pertinentes às
sociedades cooperativas alegando que só é possível fazer a exclusão do custo agregado
e do valor repassado aos associados se os valores estiverem incluídos na base de
incidência.
Vejamos as razões de reforma da decisão proferida, atentando aos fatos originários do
direito da Impugnante, qual seja, as vendas com suspensão, isenção, não incidência e
alíquota zero.
3.1 Da homologação tácita do crédito objeto do pedido de ressarcimento.
Informou a insurgente que após transmitir a DACON, referente a cada período de
apuração para a Receita Federal do Brasil, formalizou os pedidos de ressarcimento dos
saldos credores acumulados em função das vendas com suspensão, isenção, não
incidência e alíquota zero.
Conforme pode ser constatado, no recibo de transmissão do PER/DCOMP, objeto do
despacho decisório em destaque, o pedido de ressarcimento foi transmitido para a
Receita Federal do Brasil no dia 11/09/2008.
Vale dizer que o valor dos créditos passíveis de ressarcimento foi devidamente
declarado nas DACON e nos PER/DCOMP e em nenhum momento a Impugnante
deixou de fornecer qualquer informação para a Receita Federal do Brasil.
Ocorre que, a Impugnante tomou ciência do despacho decisório homologando
parcialmente os créditos solicitados no dia 13.11.2014, ou seja, mais de 6 anos depois
da transmissão/protocolo do pedido de ressarcimento.
Assim, passados mais de 5 (cinco) anos da apuração do crédito, bem assim passados
mais de 05 (cinco) anos para o Fisco se manifestar sobre os pedidos de ressarcimento
efetuada pelo Contribuinte, os créditos tributários em destaque estão tacitamente
homologados.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Portanto, considerando que entre a apuração dos créditos tributários (em conta gráfica
da Impugnante), e, considerando que entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento e a ciência da decisão, passaram-se mais de 5 (cinco) anos, o crédito
tributário está tacitamente homologado.
Destarte, transcorrido cinco anos da ocorrência do fato gerador do tributo (apuração dos
créditos) desde que não haja pronunciamento da Fazenda Pública, o lançamento é
homologado e o crédito tributário definitivamente extinto. É a determinação do § 4o, do
art. 150, do Código Tributário Nacional.
Em perfeita harmonia com o dispositivo transcrito, dispõe o inciso VII, do art. 156, do
mesmo Codex:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no art. 150 e seus §§ 1o e 4o;
Com efeito, os créditos apurados pela Impugnante, objeto do pedido de ressarcimento,
efetuados no período acima apontado foram homologados tacitamente.
Assim, não há como falar em indeferimento (ainda que parcial) dos créditos requeridos,
posto que encontram-se tacitamente homologados.
3.2 Do método de determinação dos créditos - critérios de rateio para segregação
dos créditos aplicados comumente a mais de um tipo de receita.
Pugnou a defesa que fossem reconhecidos os seus critérios de rateio e apropriação do
crédito em conformidade com o que declarou nas DACON, considerando-se no cálculo
da proporção das receitas não tributadas, as receitas sem incidência das contribuições
decorrentes do ato cooperativo.
3.2.1 Da não Consideração da Receita sem Incidência Decorrente do Ato
Cooperativo.
Aduziu a insurgente que não é possível tributar as operações que envolvam os atos
cooperativos, quais sejam, as operações realizadas entre a Impugnante e seus
associados, com amparo no art. 79 e seu parágrafo único da Lei no 5.764/1971.
3.2.2.Da Glosa dos Créditos Referentes aos Bens para Revenda.
Vindicou a manifestante o reconhecimento do seu direito creditório e do direito ao
ressarcimento do crédito vinculado as aquisições de bens para revenda.
3.2.3 Da Glosa dos Créditos Referentes aos Bens e Serviços Utilizados como
Insumos de Produção do Leite e Derivados.
Recorreu aos fundamentos legais dispostos no tópico “3.2.1”, defendendo que os atos
cooperados configuram-se em hipótese de não incidência, portanto os insumos
vinculados às operações de saída consideradas como ato cooperativo não devem ser
tributadas.
3.3 Das exclusões da base de cálculo permitidas as sociedades cooperativas.
Postulou a manutenção dos valores de exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins
permitida às sociedades cooperativas, conforme declarado pela Impugnante nas
DACON, conforme disposto no inciso I do art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

3.3.1 Da Reversão do Estorno do Crédito Presumido das Atividades
Agroindustriais.
Formulou pedido subsidiário, caso prevaleça o entendimento da Fiscalização no tocante
às exclusões da base de cálculo mencionadas no tópico anterior, que aumentou os
débitos gerados em cada período de apuração, para que se proceda ao ajuste do estorno
do crédito presumido para equalizar o valor do crédito apropriado ao valor do novo
débito apurado.
4. Do requerimento final.
Diante de tudo o que foi dito e apontado na presente Manifestação de Inconformidade, e
confiando nos conhecimentos jurídicos do ilustre Julgador,requer-se:
1 – O recebimento e processamento da presente peça, com os documentos que a
acompanham;
2 – Seja dado provimento a presente manifestação de inconformidade para o fim de que,
seja declarado nulo o presente despacho decisório em face da homologação tácita dos
créditos;
3 – Sejam declaradas homologadas as compensações e determinado o ressarcimento
imediato do saldo do crédito obtido entre o valor do pedido menos as declarações de
compensação vinculadas ao presente processo;
4 – Caso o Ilustre Julgador entenda que a homologação tácita do crédito não se aplica, o
que não se espera, seja reformado o Despacho Decisório para o fim de que:
a) Sejam reconhecidos os critérios de rateio e apropriação do crédito em conformidade
com o que a Impugnante declarou nas DACON;
b) Seja considerado no cálculo da proporção das receitas não tributadas as receitas sem
incidência das contribuições decorrente do ato cooperativo;
c) Seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento do crédito vinculado
as aquisições de bens para revenda;
d) Seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento do crédito
vinculado aos bens e serviços utilizados como insumos de produção no exato valor
declarado pela Impugnante nas DACON e nos pedidos de ressarcimento;
e) Sejam mantidos os valores da exclusão da base de cálculo no exato valor declarado
pela Impugnante nas DACON;
f) Caso seja mantido o valor das exclusões da base de cálculo determinado pelo agente
fiscalizador, o que resultou em aumento dos débitos das contribuições, solicita-se a
reversão do estorno do crédito presumido das atividades agroindustriais para que o
crédito apurado seja apropriado até o limite do débito apurado;
g) Sejam declaradas homologadas as compensações vinculadas ao presente processo;
h) Seja determinado o ressarcimento do crédito remanescente.”
Em decisão unânime, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na manifestação de
inconformidade, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso
voluntário com a seguinte estrutura:
I.
FATOS E ACÓRDÃO RECORRIDO
1.1.
DESPACHO DECISÓRIO
1.2.
ACÓRDÃO RECORRIDO
II.
DAS
RAZÕES
DE
REFORMA,
FUNDAMENTOS
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
2.1.
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO CRÉDITO OBJETO DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
2.2.DO MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS. CRITÉRIO DE
RATEIO
PARA
SEGREGAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
APLICADOS
COMUMENTE A MAIS DE UM TIPO DE RECEITA
2.2.1.DA NÃO CONSIDERAÇÃO DA RECEITA SEM INCIDÊNCIA
DECORRENTE DO ATO COOPERATIVO
2.2.2.DA GLOSA DOS CRÉDITO REFERENTES AOS BENS PARA
REVENDA
2.2.3.DA GLOSA PARCIAL DOS CRÉDITOS REFERENTES AOS
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
DE
PRODUÇÃO DO LEITE E DERIVADOS
2.3.DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO PERMITIDAS ÀS
SOCIEDADES COOPERATIVAS
2.3.1.DA REVERSÃO DO ESTORNO DO CRÉDITO PRESUMIDO DAS
ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS
III. REQUERIMENTO FINAL
Por fim, pede o que se segue:
“I. o recebimento e processamento do presente recurso;
II. seja dado provimento ao Recurso Voluntário, reformando a decisão exarada no
acórdão recorrido ante as razões expostas, para que seja declarado nulo o despacho
decisório, acórdão, em face da homologação tácita dos créditos;
III. sejam declaradas homologadas as compensações e determinado o ressarcimento
imediato do saldo do crédito obtido, entre o valor do pedido menos as declarações de
compensação vinculadas ao presente processo;
IV. caso o Ilustre Julgador entenda que a homologação tácita do crédito não se aplica,
o que não se espera, seja reformado o Acórdão para o fim de que:
4.1. sejam reconhecidos os critérios de rateio e apropriação do crédito em
conformidade com o que a Recorrente declarou nas DACON;
4.2. seja considerado no cálculo da proporção das receitas não tributadas, as receitas
sem incidência das contribuições decorrente do ato cooperativo;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

4.3. seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento do crédito
vinculado as aquisições de bens para revenda;
4.4. seja reconhecido o direito creditório e o direito ao ressarcimento do crédito
vinculado aos bens e serviços utilizados como insumos de produção, no exato valor
declarado pela Recorrente nas DACON e nos pedidos de ressarcimento;
4.5. sejam mantidos os valores da exclusão da base de cálculo, no exato valor
declarado pela Recorrente nas DACON;
4.6. caso seja mantido o valor das exclusões da base de cálculo determinado pelo
agente fiscalizador, o que resultou em aumento dos débitos das contribuições, solicita-
se a reversão do estorno do crédito presumido das atividades agroindustriais, para que
o crédito apurado seja apropriado até o limite do débito apurado;
4.7. sejam declaradas homologadas as compensações vinculadas ao presente processo;
4.8. seja determinado o ressarcimento do crédito remanescente.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade,
contudo, por razões que serão expostas a seguir, deve ser conhecido em parte.
A matéria controversa gravita na insuficiência dos créditos pleiteados para
compensação integral dos débitos confessados pela recorrente, relativamente à COFINS não
cumulativa do mercado interno do 4o trimestre de 2006. Por se tratar de processo paradigma, o
mesmo entendimento aqui exarado se aplica ao PIS/PASEP e aos demais períodos de apuração.
A recorrente é cooperativa de produção agropecuária, que se dedica à produção e
comercialização de leite e seus derivados, produtos tais fabricados a partir do leite adquirido de
seus cooperados.
Dentre os produtos por ela fabricados, o leite e queijo são tributados à alíquota
zero pelas contribuições do PIS e da COFINS, em razão do disposto no art. 1o, incisos XI e XII,
da Lei no 10.925/04.
Parte da receita auferida pela cooperativa refere-se à revenda de produtos a seus
cooperados e a terceiros não cooperados, como milho, farelo, defensivos agrícolas, vacinas e
outros produtos por eles empregados na produção de leite.
A análise preliminar da fiscalização, a partir das informações prestadas pela
recorrente, indicou que o PIS e a COFINS foram apurados pelo regime de incidência não-
cumulativa, e que os saldos credores dessas contribuições acumulados decorrem de vendas
tributadas à alíquota zero e dos benefícios fiscais para as cooperativas de produção agropecuária
previstos no art. 11 na IN SRF no 635/2006.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Não havendo questões preliminares de nulidade, passamos à análise de mérito.
Mérito
1. Da homologação tácita do crédito objeto do pedido de ressarcimento
O tema encontra-se no título 2.1 do recurso voluntário.
A recorrente requer que seja declarada a homologação tácita dos créditos por ela
apurados, objeto do pedido de ressarcimento, em razão da transmissão do PER/DCOMP em
11.09.2008 e da ciência do despacho decisório em 13.11.2014. Assim, passados mais de 5 anos,
aduz que os créditos estão homologados.
Incialmente, imperativo esclarecer que, no pedido de restituição ou ressarcimento
do indébito tributário, formulado nos termos do art. 168 do CTN, não houve estabelecimento de
prazo fatal para que a Fazenda proceda sua análise.
Ocorre a homologação tácita quando a Administração Tributária deixar de
analisar a Declaração de Compensação (DCOMP) no prazo de cinco anos a contar de sua
apresentação, nos termos do parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nesta situação,
considera-se que a compensação foi homologada tacitamente. Deste modo, homologa-se a
compensação, mas não o crédito conforme ponderou a recorrente.
Igualmente não ocorre, sobre a análise do crédito, o instituto da decadência, tendo
em vista que o prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a
certeza dos créditos dos sujeitos passivos e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados
pelos contribuintes.
A defesa socorre-se ao art. 150, § 4o, do CTN para aludir à homologação tácita e à
extinção do crédito tributário, contudo, dispositivo diz respeito à constituição do crédito
tributário através do lançamento por homologação, que ocorre para os tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O que a recorrente pretende se referir é ao prazo de cinco anos determinado ao
Fisco, contado da data de entrega da declaração de compensação, original ou retificadora, para
homologar as compensações declaradas, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, para,
então, ao fim do prazo, considera-las homologadas tacitamente:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Como bem ensina o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, em seu voto
formalizado no Acórdão no 3201-004.587, no julgamento do recurso voluntário do Processo no
10680.005049/2002-71, em sessão de 11.12.2018:
“Como se vê, por disposição legal expressa, a homologação tácita é aplicável
unicamente à Declaração de Compensação, não havendo possibilidade de sua
aplicação aos Pedidos de Restituição e Ressarcimento (PER).
Isto ocorre porque quando o contribuinte realiza um pedido de compensação, nada
mais está fazendo do que um lançamento por homologação: apura o tributo devido,
realiza a declaração, e substitui o pagamento em espécie, por um pagamento com
crédito tributário que possui junto ao ente tributante. E é por essa razão que, quando
não há a apreciação expressa do pedido de compensação, passados 5 anos após a sua
apresentação, ocorre a respectiva homologação. Em última análise, o que há é a
homologação do lançamento realizado pelo contribuinte, sendo que o pagamento da
obrigação tributária se dá com a utilização do seu direito creditório.”
Portanto, não há que se falar na ocorrência de homologação tácita do PER.
2. Do método de determinação dos créditos pelo rateio da natureza da receita e da
apuração do crédito
O tema encontra-se nos títulos 2.2 e 2.2.1 do recurso voluntário.
Imperativo iniciar com a legislação sobre o assunto.
O método de rateio da receita bruta para determinação dos créditos descontáveis
dos custos e despesas com insumos e serviços utilizados como insumos, para os casos em que os
contribuintes tem parte da receita tributada e parte não tributada, está previsto nos §§ 7o, 8o, e 9o
do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...);
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...);
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;,
(...);
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(...);
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.
(...).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;
(...).
Na hipótese da apuração não-cumulativa das contribuições, em relação a apenas
parte de suas receitas, o crédito deve ser calculado, exclusivamente, em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados a essas receitas, conforme dispõe o art. 3o, § 7o, leis nos
10.637/02 e 10.833/03, c/c art. 15, § 5o, Lei no 10.865/04.
Da mesma maneira, vincula-se ao tipo de receita os créditos apurados nas
operações de exportação e nas operações sujeitas a suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência das contribuições, nos termos do art. 3o, § 8o, Lei no 10.637/02, art. 3o, § 8o, e art. 6o, §
3o, Lei no 10.833/03, e art. 17, Lei no 11.033/04.
O art. 17 da Lei no 11.033/04 permitiu a manutenção de créditos das contribuições
vinculados às operações de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Ademais, o art. 16 da Lei no 11.116/05 dispõe que o saldo credor das
contribuições, acumulado ao final de cada trimestre do ano calendário, pode ser objeto de
compensação ou pedido de ressarcimento.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Da combinação dos dispositivos, tem-se a condição de que podem ser objeto de
ressarcimento unicamente os créditos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência das contribuições.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Pois bem.
A recorrente informou, nos DACON, valores das operações que geraram crédito
sob a coluna “Vinculados à Receita Não tributada no Mercado Interno”, contudo, a partir de
planilhas por ela produzidas, a fiscalização constatou a produção e a comercialização de
produtos tributados pelas contribuições, deste modo, deveria a recorrente preencher os valores de
crédito vinculados à receita tributada no mercado interno.
Em relação à segregação dos créditos entre vinculados à receita tributada e não
tributada, cauciona sua argumentação no guia do DACON:
- Na coluna "Créditos Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno", o
declarante deve informar os valores das aquisições, dos custos e das despesas efetuados
no mercado interno vinculados a receitas de vendas tributadas, que gerem direito a
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep.
- Na coluna "Créditos Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno", o
declarante deve informar os valores das aquisições, dos custos e das despesas efetuados
no mercado interno vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto no art. 17
da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
De posse das orientações, afirma que calculou a proporção das receitas tributadas
e não tributadas e aplicou essa proporção sobre as aquisições de bens para revenda, insumos de
produção e despesas vinculados as atividades operacionais por ela desempenhadas.
Ademais, a recorrente sustenta que todas as operações ocorrem sem incidência,
consoante o ato cooperativo conceituado no art. 79 da Lei no 5.764/71.
SEÇÃO I Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
Nesse sentido, entende que “as operações realizadas entre os associados e a
sociedade cooperativa, e entre esta e aqueles, não representam negócio mercantil, pois não há
como fazer negócio mercantil consigo mesmo, não há como realizar operação de compra e
venda com a mesma pessoa”.
Assim, “visto que NÃO HÁ NEGÓCIO MERCANTIL, nas operações realizadas
entre os associados, Recorrente, e a cooperativa, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO ASSOCIADO QUANDO OS
PRODUTOS SÃO ENTREGUES À COOPERATIVA”. E conclui que “não existindo receita, não
há incidência das contribuições sociais denominadas PIS e COFINS nas operações onde existem
atos cooperativos”.
Do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal, tem-se o
entendimento de que “a segregação de créditos do Pis e da Cofins deve seguir a lógica da
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

alíquota prevista para o produto, independentemente de haver ou não redução da base de
cálculo, em função das exclusões previstas para as cooperativas”.
Após a reapuração dos créditos, pelo rateio aplicado pela fiscalização, a recorrente
pugnou para que fossem reconhecidos seu método e a sua apropriação do crédito, considerando-
se, no cálculo da proporção das receitas não tributadas, as receitas sem incidência das
contribuições decorrentes do ato cooperativo.
Não assiste razão à recorrente.
Conforme apurado pela fiscalização, não são todas as receitas, da cooperativa, que
se enquadram como atos cooperados e, portanto, não são tributadas. Tal posicionamento
encontra respaldo nas cortes superiores.
O STJ firmou, em sede de recurso repetitivo, nos julgamentos dos REsp no
1.164.761/MG e 1.141.667/RS, que os atos cooperativos típicos são aqueles realizados pela
cooperativa com os seus associados (cooperados), ou pela cooperativa com outras cooperativas,
ou pelos associados (cooperados) com a cooperativa, na busca dos seus objetivos institucionais:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6.Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6.Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
Por sua vez, o STF, em repercussão geral, no julgamento do RE no 599.362/RJ,
consignou que incide contribuição sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela cooperativa
com terceiros, naquele caso, tomadores de serviço, sendo fixada a seguinte tese sob o Tema 323:
“A receita auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios
jurídicos) firmados com terceiros se insere na materialidade da contribuição ao
PIS/PASEP.”
Assim fundamentou a corte suprema no voto dos embargos, em 08.11.2016:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Artigo 146, III, c, da CF/88.
Possibilidade de tributação do ato cooperativo. Cooperativa. Contribuição ao PIS.
Receita ou faturamento. Incidência. Fixação de tese restrita ao caso concreto. Embargos
acolhidos sem efeitos infringentes.
1. A norma do art. 146, III, c, da Constituição, que assegura o adequado tratamento
tributário do ato cooperativo, é dirigida, objetivamente, ao ato cooperativo, e não,
subjetivamente, à cooperativa.
2. O art. 146, III, c, da CF/88, não confere imunidade tributária, não outorga, por si só,
direito subjetivo a isenções tributárias relativamente aos atos cooperativos, nem
estabelece hipótese de não incidência de tributos, mas sim pressupõe a possibilidade de
tributação do ato cooperativo, dispondo que lei complementar estabelecerá a forma
adequada para tanto.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

3. O tratamento tributário adequado ao ato cooperativo é uma questão política, devendo
ser resolvido na esfera adequada e competente ou seja, no Congresso Nacional.
4. No contexto das sociedades cooperativas, verifica-se a materialidade da contribuição
ao PIS pela constatação da obtenção de receita ou faturamento pela cooperativa,
consideradas suas atividades econômicas e seus objetos sociais, e não pelo fato de o ato
do qual o faturamento se origina ser ou não qualificado como cooperativo.
5. Como, nos autos do RE no 672.215/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, o tema do
adequado tratamento tributário do ato cooperativo será retomado, a fim de se dirimir
controvérsia acerca da cobrança de contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, incidentes, também, sobre outras materialidades, como o lucro, tendo como foco
os conceitos constitucionais de “ato cooperativo”, “receita de atividade cooperativa” e
“cooperado” e, ainda, a distinção entre “ato cooperado típico” e “ato cooperado
atípico”, proponho a seguinte tese de repercussão geral para o tema 323, diante da
preocupação externada por alguns Ministros no sentido de adotarmos, para o caso
concreto, uma tese minimalista :
“A receita ou o faturamento auferidos pelas Cooperativas de Trabalho
decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se inserem na
materialidade da contribuição ao PIS/Pasep.”
6. Embargos de declaração acolhidos para prestar esses esclarecimentos, mas sem
efeitos infringentes.
Adotando-se os referidos precedentes, por imperativo do art. 62 do RICARF,
apenas os atos cooperativos próprios ou típicos, praticados entre a cooperativa e os seus
cooperados, para a realização de seus fins sociais, não se submetem à incidência das
contribuições.
Logo, a cooperativa, ao atuar perante terceiros não associados, pratica ato não
cooperativo, por isso haverá tributação, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei n. 5.764/71. As
receitas, ainda que venham a ser repassadas para os cooperados, configuram receita da própria
pessoa jurídica.
Neste tema, não há reparos no procedimento da fiscalização, visto que a
autoridade fiscal corretamente respeitou a manutenção do crédito relativamente àqueles
vinculados às vendas de leite e de queijo, ou seja, aqueles empregados na fabricação desses
produtos.
3. Da glosa dos crédito referentes aos bens para revenda e da glosa parcial dos créditos
referentes aos bens e serviços utilizados como insumos de produção do leite e derivados
O tema encontra-se nos títulos 2.2.2 e 2.2.3 do recurso voluntário.
A recorrente vindica o reconhecimento do direito ao ressarcimento do crédito
vinculado às aquisições de bens para revenda e outros bens e serviços utilizados como insumos
na produção do leite e derivados, tendo em vista que a operação caracteriza-se como ato
cooperativo.
Conforme constatado pela fiscalização, parte da receita auferida pela recorrente
refere-se à revenda de produtos a seus cooperados e a terceiros não cooperados, tais como milho,
farelo, defensivos agrícolas, vacinas e outros produtos por eles empregados na produção de leite.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

A autoridade fiscal entendeu que “não geram direito ao ressarcimento os créditos
do Pis e da Cofins referentes às mercadorias adquiridas para revenda aos associados da
cooperativa ou a terceiro não associado, por se tratar de produtos tributados pelas referidas
contribuições”.
Nesse assunto, ao encontro do entendimento do STJ e STF, conforme
anteriormente exposto, a parcela de produtos e serviços adquiridos e destinados aos associados
encaixa-se na situação de não incidência, dentro do alcance dos atos cooperativos e, portanto, os
créditos vinculados a essas receitas podem ser objeto de ressarcimento.
O método de cálculo adotado no procedimento fiscal estabeleceu a proporção da
receita sob o prisma do produto – sujeito à tributação ou não –, enquanto o entendimento das
cortes superiores aplica-se sobre o binômio produto e operação – se ocorre junto aos associados
ou se com terceiros.
Assim, se sobre o produto incide tributação, porém a operação se caracteriza
como ato cooperativo típico, a receita não será tributadas; todavia, se a operação for praticada
com terceiro, ela será tributada; consequentemente, se o produto for não-tributado, por óbvio, a
receita tampouco será.
Diante disso, voto por dar parcial provimento ao pleito, reconhecendo apenas o
direito da recorrente ao ressarcimento dos créditos vinculados às operações cujos destinatários
são os associados da cooperativa, ou seja, operações enquadradas como atos cooperativos.
4. Das exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas
O tema encontra-se no título 2.3 do recurso voluntário.
A recorrente procedeu a exclusão, da base de cálculo das contribuições para o PIS
e COFINS, do valor repassado aos associados pelos produtos por eles entregues a cooperativa,
com base no art. 15, I, da MP no 2.158-35/01:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa; (...)
Do mesmo modo, o art. 17o da Lei 10.684/03 autoriza excluir também os custos
agregados aos produtos dos associados:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de dezembro de 2002, as
sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural poderão
excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS os custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços
prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
O artigo 11 da Instrução Normativa no 635/06 regulamenta as exclusões e
deduções da base de cálculo das cooperativas de produção agropecuária:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas
sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além do disposto
no art. 9o, pela:
I - exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no
mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa;
II - exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao associado;
III - exclusão das receitas decorrentes da prestação, ao associado, de serviços
especializados aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão
rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - exclusão das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produto do associado;
V - dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
sua comercialização;
VI - exclusão das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos, na
hipótese de apuração das contribuições no regime cumulativo; e
VII - dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do
Exercício, antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei no 5.764,
de 1971.
No entanto, a autoridade fiscal verificou que a recorrente excluiu da base de
cálculo das contribuições, com relação às receitas tributadas, a totalidade do custo agregado aos
produtos que fabrica e o valor total do leite que repassa a seus cooperados.
Se os custos e os repasses se referem tanto a receitas tributadas quanto a receitas
não tributadas (alíquota zero, isentos e NT), é incorreto o procedimento de exclusão do valor
total somente da base de cálculo das receitas tributadas.
Assim, aplica-se o mesmo entendimento do tópico anterior, ou seja, o cálculo
proporcional deve dar-se sob a ótica da operação e do produto, respeitando a não incidência
sobre o ato cooperativo e a tributação dos negócios jurídicos com terceiros, para, então, proceder
as exclusões legais da base de cálculo conforme este rateio.
Nesses termos, voto por dar parcial provimento neste quesito.
5. Da reversão do estorno do crédito presumido das atividades agroindustriais
O tema encontra-se no título 2.3.1 do recurso voluntário.
Explica a peça recursal que:
“(...) até o primeiro trimestre de 2005 a Recorrente apropriou o crédito presumido das
atividades agroindustriais e manteve o crédito na escrita. A partir de abril de 2005, o
crédito presumido foi apropriado e estornado através de um ajuste negativo de créditos
feito na DACON.
Esse procedimento foi adotado pela Recorrente em função do disposto no art. 9o da Lei
no 11.051/04. Vejamos:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da
venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões
previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
(grifos nossos)
Em função desse dispositivo, a Recorrente estornou o crédito presumido de forma a
limitar o crédito apropriado ao valor do débito gerado em cada período de apuração.
Assim sendo, caso prevaleça o entendimento do agente fiscalizador no tocante as
exclusões da base de cálculo mencionadas no tópico anterior que aumentou os débitos
gerados em cada período de apuração, o estorno do crédito presumido também deverá
ser ajustado para equalizar o valor do crédito apropriado ao valor do novo débito
apurado.”
Esta matéria está disciplinada nos artigos 8o e 15 da Lei no 10.925/04, in verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
O dispositivo permitiu que o crédito presumido apurado pelos contribuintes
somente pode ser deduzido da contribuição de cada período de apuração. Nada obstante, inexiste
previsão legal para o ressarcimento/compensação.
Vejamos.
A compensação e o ressarcimento, admitidos pelo art. 6o da Lei no 10.833/03,
contemplam unicamente os créditos apurados na forma do art. 3o daquela lei:
Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receias decorrentes das operações de:
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art 3o, para fins de:
(...) (destaquei)
A Instrução Normativa SRF no 600/05, que disciplinava a restituição e a
compensação, então vigente, dispunha em seu art. 21:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução
Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se
referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os créditos tenham
sido apurados a partir de 1o de abril de 2005. (destaquei)
Em conjunto, o art. 3o da IN SRF no 636/06 dispunha:
Do Direito ao Desconto de Créditos Presumidos
Art. 3o A pessoa jurídica agroindustrial que apure o imposto de renda com base no lucro
real, inclusive a sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial, na
determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar podem
descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários
utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou
animal.
(...)
§ 6o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para
dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento. (destaquei)
Posteriormente, a IN SRF no 660/06 revogou a IN SRF no 636/06, mantendo-se o
regramento do § 6o, II, do art. 3o desta no disposto no § 3o, II, do art. 8o daquela:
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu
custo de aquisição.
(...)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para
dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento. (destaquei)
Os créditos presumidos da agroindústria não são apurados na forma do art. 3o das
leis de regência das contribuições, mas sim nos termos do art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925/04. Já
suas utilizações estão previstas no próprio art. 8o e no art. 15, desta mesma lei, citados e
transcritos anteriormente, ou seja, podem ser utilizados apenas e tão somente para dedução da
contribuição devida em cada período de apuração.
Esse é o entendimento da Câmara Superior em diversos julgados, cujas ementas
parciais passo a transcrever:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há base legal para o ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos
apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925/2004, para agroindustrial que produz
bebidas lácteas. Inaplicabilidade ao caso concreto da legislação posterior.”
(Acórdão no 9303-013.754, Processo no 10920.906170/2012-13, Sessão de 16.03.2023,
Conselheiro Vinícius Guimarães)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITO PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não
podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou compensar
os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os pleitos formulados a
partir de 01/11/2009.”
(Acórdão no 9303-010.814, Processo no 16349.000041/2007-80, Sessão de 17.09.2020,
Conselheiro Redator designado Andrada Márcio Canuto Natal)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não
se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003,
ficando restrito o seu aproveitamento à compensação mediante abatimento das próprias
contribuições para o PIS e a COFINS.”
(Acórdão no 9303-008.050, Processo no 10120.004233/2005-91, Sessão de 20.02.2019,
Conselheira Vanessa Marini Cecconello)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
O crédito presumido da agroindústria, correspondente à Cofins, apurado sobre
aquisições de pessoas físicas e/ ou de pessoa jurídica, não sujeitas a esta contribuição,
somente pode ser utilizado para dedução da contribuição apurada mensalmente,
inexistindo amparo legal para o seu ressarcimento e/ ou compensação com outros
tributos.”
(Acórdão no 9303-007.627, Processo no 13154.000169/2005-71, Sessão de 20.11.2018,
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Cabe ressaltar que o aproveitamento do crédito presumido, previsto no art. 36 da
Lei no 12.058/09, não se aplica a pedidos anteriores ao mês de publicação da lei, ou seja, o
pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos do citado artigo foi
autorizado a partir de 01.11.2009, que não é o caso concreto.
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá: (Produção de efeito)
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8o
e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (destaquei)
Nesse sentido, por falta de previsão legal, não há aproveitamento do crédito
presumido das atividades agroindustriais em ressarcimento.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.172 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901265/2014-64

Em relação ao requerimento de deferimento da reversão do estorno do crédito
presumido na apuração das contribuições, o presente caso restringe-se ao julgamento dos
créditos do PER. Nesse sentido, a recorrente apresenta matéria estranha à lide, o que impõe, por
conseguinte, o seu não conhecimento.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário e, na
parte conhecida, dar parcial provimento, reconhecendo (1) o direito ao ressarcimento dos
créditos vinculados às operações enquadradas como atos cooperativos e (2) o direito às exclusões
legais da base de cálculo, conforme rateio dos custos agregados que obedeça à proporção da não
incidência sobre o ato cooperativo e da tributação dos negócios jurídicos com terceiros.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 287
DF CARF MF
Original